Tribunal: STF
Processo: HC 73401
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-16
Data de publicação: 1996-04-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO
DO PARQUET. EXTENSÃO IMPRECISA. RAZÕES DE APELAÇÃO: DELIMITAÇÃO DO
INCONFORMISMO.
O representante do Ministério Público recorreu da sentença
absolutória do Tribunal do Júri, sem contudo ser expresso quanto à
extensão de seu apelo. As razões de apelação dissiparam toda dúvida
quanto à extensão do inconformismo do parquet.
Ordem concedida.